Tribunal: TJMT
Processo: 0017120-38.2017.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017120-38.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURO LUIZ COMIN - CPF: 206.864.041-49 (APELADO), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0043-60 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – REDUÇÃO – MEDIDA NECESSÁRIA – EXCESSO EVIDENCIADO – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”
(
art. 413 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para reduzir a cláusula penal de 40% para 20% sobre o volume de milho que deixou de ser entregue, e, em razão da sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes a arcar com 50% das custas e com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante/credora aduz que não é abusivo o percentual estipulado no Contrato para a penalidade por descumprimento da obrigação, e afirma que seu prejuízo foi maior que referida quantia.

Busca a reforma da sentença.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 169659795).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado deveria entregar até 30-7-2016 900 mil quilos de milho, o que representa 15 mil sacas de 60 quilos, e cada porção equivaleria a R$17,40, sendo convencionada multa compensatória de 40% para o caso de descumprimento.

Alega que não adimpliu a obrigação em virtude da estiagem. No entanto, essa situação não o isenta do pagamento da referida penalidade, que, porém, foi reconhecida pelo juízo de origem como abusiva.

As interferências climáticas e a quebra da safra são previsíveis para o agricultor e também para o adquirente de
commodities
. Ademais, o apelado não nega ser devedor da obrigação principal. Logo, é evidente o excesso da cláusula em discussão.

Sua redução para 20% tem amparo no art. 413 do Código Civil, e se
mostra razoável e proporcional às circunstâncias da lide.

Os contratantes não convencionaram perdas e danos, o que impede esse arbitramento.

Para ilustrar:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO
DE PATROCÍNIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL.
CLÁUSULA PENAL. VALOR. REDUÇÃO EQUITATIVA. READEQUAÇÃO
. DÍVIDA. MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO
(...)
, 3.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que a cláusula penal possui natureza mista, ou híbrida, agregando, a um só tempo, as funções de estimular o devedor ao cumprimento do contrato e de liquidar antecipadamente o dano
. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes
, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da obrigação. 5. Não é necessário que a redução da multa, na hipótese de adimplemento parcial da obrigação, guarde correspondência matemática exata com a proporção da obrigação cumprida, sobretudo quando o resultado final ensejar o desvirtuamento da função coercitiva da cláusula penal. 6. Hipótese em que, diante da preponderância da função coercitiva da cláusula penal, não se poderia reduzi-la ao valor de uma única prestação ao fundamento de que essa seria a quantia que mais se aproximava do prejuízo suportado pela autora. 7. A preponderância da função coercitiva da cláusula penal justifica a fixação de uma pena elevada para a hipótese de rescisão antecipada, especialmente para o contrato de patrocínio, em que o tempo de exposição da marca do patrocinador e o prestígio a ela atribuído acompanham o grau de desempenho da equipe patrocinada. 8.
Em tese, não se mostra excessiva a fixação da multa convencional no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato
de patrocínio, de modo a evitar que, em situações que lhe pareçam menos favoráveis, o patrocinador opte por rescindir antecipadamente o contrato
(...).

(REsp n. 1.803.803/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma/STJ, julgamento em 9-11-2021, DJe de 25-11-2021, sem destaques no original).

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIAS (SOJA)
– ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA – JUROS MANTIDOS –
MULTA
– ABUSIVIDADE VERIFICADA –
REDUÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...). A escritura pública de compromisso de entrega de mercadorias firmada entre os litigantes prevê a incidência de juros de mora e
multa
, para o caso do seu descumprimento, hipótese em que haverá a conversão em pecúnia, não havendo que se falar em afronta ao art. 407, do C. Civil. Os juros de mora foram livremente pactuados em 1% ao mês, não havendo qualquer abusividade.
O art. 413, do C. Civil permite a
redução
equitativa da
multa
pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, independente da sua função ser compulsória ou
compensatória
. Precedentes do STJ.
(N.U 0005985-41.2012.8.11.0003, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 30-10-2019, DJE de 18-5-2020, sem destaques no original).

Os honorários sucumbenciais cominados a ambas as partes já alcançam o teto previsto no art. 85, §2, do CPC, portanto é vedada a aplicação do §11.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023